Tribunal: TJSP
Processo: 1005969-95.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inciso I, do CPC). Matéria de direito e provas documentais suficientes.
2. Cédula de crédito bancário. Apresentação de título e planilha de cálculos discriminados do débito. Título que se reveste de certeza, liquidez e

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inciso I, do CPC). Matéria de direito e provas documentais suficientes.
2. Cédula de crédito bancário. Apresentação de título e planilha de cálculos discriminados do débito. Título que se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade. Preenchimento dos requisitos do art. 28, § 2o, da Lei 10.931/04.
3. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
4. Comissão de permanência. Previsão contratual. Admissão de sua incidência, após o vencimento da dívida, desde que o percentual não supere o valor dos encargos de mora, juros remuneratórios, correção monetária. Não demonstração de que os índices cobrados a título dessa comissão sejam superiores ao percentual dos juros remuneratórios contratos. Fatores aplicados e indicados no demonstrativo do débito indicam percentual médio mensal inferior à taxa do contrato.
5. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.